Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição na fundamentação do acórdão pois, ao tempo em que cita o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União por meio da Súmula 96, deixa de apreciar se todos os requisitos que deram origem a esse enunciado estão presentes, assim como o que diz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. Alega o embargante que [...] as cortes jurídicas andaram no sentido de reconhecer o tempo prestado como aluno aprendiz para fins de aposentadoria desde que as atividades do aluno não fossem apenas estudantis, mas também tivessem características de prestação de serviço. Isso porque nem sempre ocorre essa circunstância em cursos profissionalizantes, que têm, em sua essência, finalidade educacional (PARECER /CJ No 2.893/ 2002 Ministério da Previdência de Assistência Social) [...], sendo que [...] a certidão apresentada junto à exordial, no id. 027771546, não traz qualquer indicativo de que a autora tenha desempenhado funções laborais, prestado serviços a terceiros.

II. A par de se tratar de matéria não aventada no recurso do DISTRITO FEDERAL (inovação), não constatado qualquer vício na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: preenchidos os requisitos elencados no enunciado do TCU, uma vez fornecido fardamento escolar e de atividade de campo à execução dos trabalhos – item IV da ementa originária.

III. No ponto, transcrevo excerto da decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (TUJ) de negativa de seguimento ao IUJ suscitado pela Egrégia 1a Turma Recursal (0700944-23.2021): [...] O Distrito Federal, entretanto, nas razões do recurso inominado, alega que, nas certidões escolares emitidas pela escola da parte autora, não consta a norma federal que autorizasse o funcionamento da instituição, requisito essencial exigido pela Decisão n. 2.125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (item b.2.1). Logo, não tendo as certidões apresentadas cumprido às condições necessárias, requereu o ente federativo o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente. A tese delineada no presente incidente, por sua vez, refere-se à “possibilidade de averbação do tempo de aluno aprendiz em escola técnica em que o aluno tenha se beneficiado tão somente com alimentação, fardamento e material escolar para fins de aposentadoria”. Dessa feita, revela-se impossível admitir o incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pela 1a Turma Recursal, haja vista que a parte requerida sequer questionou, em suas razões recursais, os temas objetos da divergência apresentada no presente incidente [...].

IV. No mesmo sentido, o entendimento da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso interposto. Alega que a decisão é contraditória, uma vez que aplicou a Súmula 96 do TCU sem a devida análise quanto ao preenchimento de todos os requisitos a subsidiar a sua incidência, uma vez que seria necessário comprovar que o servidor prestou serviços profissionais e não apenas recebeu a educação profissionalizante, conforme precedentes do STF e do STJ. Ainda, assinala a omissão do Acórdão quanto à impossibilidade de averbação de tempo fictício no período posterior à edição da EC 20/98, uma vez que não houve comprovação da contribuição previdenciária ao INSS. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação das suas razões recursais e o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. Ademais, também não se configura a contradição quando o Acordão conclui de forma distinta daquela que a parte entende como adequada. IV. Assim, consta no voto expressamente que: "IV. A teor do enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros". No mesmo sentido, é o teor da Súmula 18 da TNU: "Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária". O entendimento decorre do disposto no art. 67 do Decreto-Lei 4.073/1942, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado. V. De fato, há requisitos para a averbação como tempo de serviço do período trabalhado como aluno-aprendiz. No caso, a Manifestação coligida sob o ID 24783988 - Pág. 7-8 demonstra que a parte recorrente recusou a averbação apenas sob a alegação de que não consta na certidão apresentada o ato normativo de autorização de funcionamento da mencionada instituição como escola pública profissionalizante, a qual era concedida pelo Governo Federal. VI. A negativa estaria assentada no artigo 59, § 1.o do Decreto-Lei 4.073/1942. A teor do caput do artigo 59 do citado Decreto Lei: "Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos". Sobre as escolas equiparadas, estatuía o § 1.o do artigo 59: "Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que haja sido autorizada pelo Governo Federal". VII. Todavia, o § 1.o do artigo 59 do DL 4.073/1942 é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/1961, que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (artigo 16). Assim, não há que se exigir da parte recorrida que comprove autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da instituição de ensino, pois ao tempo da fundação desta não era mais exigível autorização federal, sendo as escolas de ensino médio autorizadas pelos Estados e Distrito Federal. Destarte, não merece reparo a sentença que determinou a averbação do tempo de serviço pleiteada pela parte recorrida." V. Analisando detidamente a peça recursal constata-se a inexistência de alegações relativas à impossibilidade de averbação de tempo fictício no período posterior à edição da EC 20/98, eis que não teria ocorrido a comprovação da contribuição previdenciária. Desse modo, não se configura a alegada omissão em face de tese não ventilada na peça recursal. VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1360545, publicado no DJE: 12/8/2021).

V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VIII. Improvidos os embargos declaratórios.